Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-28.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo da petição de ID ́s 10636875/10636876 e da requisição retificadora fl. 3 - ID 10636876 e em consulta ao processo de origem (0008276-77.2012.8.07.0018, ID 46946524), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e incluir o beneficiário de honorários contratuais: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS . Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Cumpra-se a decisão de fls. 9/10 - ID 8063154, por meio da qual foi deferida preferência constitucional ao (à) credor(a) FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA. Para tanto, dê-se vista dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios